Tribunal: TJMT
Processo: 1000629-71.2025.8.11.0042
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000629-71.2025.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Busca e Apreensão de Bens]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[GEDERSON LUZ DOS SANTOS - CPF: 941.611.351-49 (RECORRENTE), WALTER GEORGE RAMALHO DE LIMA - CPF: 017.667.781-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), CLEOMAR DIAS SOUZA - CPF: 035.081.991-26 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAILTON ANTONIO ALVES - CPF: 944.887.201-10 (TERCEIRO INTERESSADO), JUNIOR DIAS DA SILVA - CPF: 028.425.841-55 (TERCEIRO INTERESSADO), GILMAR CRUZ DA SILVA - CPF: 067.167.973-27 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEBERSON RODRIGUES BRITO - CPF: 016.422.521-82 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. LEGITIMIDADE DA APREENSÃO CAUTELAR. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA RESTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE NOMEAÇÃO COMO FIEL DEPOSITÁRIO. RECURSO CONHECIDO COMO APELAÇÃO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso em sentido estrito interposto por
Gederson
Luz dos Santos contra decisão que indeferiu pedido de restituição do veículo Toyota RAV4, apreendido no contexto da Operação “
ASTEYA”
, deflagrada para apurar organização criminosa voltada ao tráfico de drogas, lavagem de capitais e outros crimes graves.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão:

(i) saber se o recurso em sentido estrito é cabível contra decisão que indefere pedido de restituição de bem apreendido;

(
ii
) saber se estão presentes os requisitos legais para restituição do veículo ou, subsidiariamente, para a nomeação do recorrente como fiel depositário.

III. Razões de decidir

4. Embora o recurso adequado fosse a apelação criminal, aplicou-se o princípio da fungibilidade recursal, nos termos do art. 579 do CPP, dada a ausência de má-fé, a tempestividade e o processamento regular do recurso, com contraditório pleno.

5. O veículo apreendido foi localizado na residência de investigado, no curso de operação policial complexa, e embora registrado em nome do recorrente, não há comprovação da origem lícita dos recursos empregados na aquisição, tampouco prova inequívoca de boa-fé.

6. A restituição de bem apreendido depende da comprovação cumulativa de: (i) propriedade e origem lícita; (
ii
) desnecessidade para o processo; e (
iii
) inexistência de interesse processual na sua custódia, requisitos não preenchidos no caso.

7. A investigação ainda está em curso e o veículo permanece de interesse processual, sendo possível sua utilização como prova ou decretação de perdimento, nos termos da Lei no 11.343/2006.

8. A alegação de excesso de prazo não prospera, dada a complexidade do inquérito e a ausência de inércia injustificada das autoridades responsáveis.

9. A nomeação do recorrente como fiel depositário não é admissível quando persistem dúvidas sobre a vinculação do bem aos crimes apurados e inexistem riscos de deterioração do veículo sob custódia judicial.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso em sentido estrito conhecido como apelação criminal e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. Aplica-se o princípio da fungibilidade recursal para conhecimento de recurso em sentido estrito como apelação criminal quando ausente má-fé e não há prejuízo ao contraditório.

2. A restituição de bem apreendido em investigação criminal exige comprovação da propriedade, origem lícita, ausência de interesse processual na custódia e inexistência de risco de decretação de perdimento.

3. A nomeação do proprietário formal como fiel depositário não se admite quando persistem dúvidas sobre a origem lícita do bem ou sua vinculação aos crimes investigados.”

_________________________

Dispositivos relevantes citados
:

CF/1988, art. 243,
p.u
.; CP, art. 91, II; CPP,
arts
. 118 a 121, 579, 593, II; L. 11.343/2006,
arts
. 60 e 63.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgRg
no
AREsp
no 2.860.487/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, j. 20.5.2025; TJMT,
ApCrim
no 0004008-19.2014.8.11.0011, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, 3a Câmara Criminal, j. 01.08.2018, DJE 09.08.2018.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
recurso em sentido estrito
interposto por
Gederson
Luz dos Santos
contra decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais da Comarca de Cuiabá/MT que indeferiu pedido de restituição de veículo apreendido, bem como o pedido subsidiário de nomeação do requerente como fiel depositário do referido bem
Toyota RAV4, cor prata, ano 2010, placa NVR1300, chassi JTMBD31V1A5249856, Renavam 00213063255
, apreendido em cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido nos autos do processo no 1007066-65.2024.8.11.0042, no âmbito da denominada “
Operação ASTEYA”
, deflagrada pela Polícia Civil do Estado de Mato Grosso.

A decisão recorrida [id. 325867399] indeferiu integralmente o pedido de restituição, consignando que o registro de propriedade perante o DETRAN, por si só, não comprova a real titularidade do bem, não havendo comprovação efetiva da origem lícita dos recursos empregados na aquisição do veículo. Ademais, asseverou que a investigação se encontra em pleno desenvolvimento e que há evidências de que o bem pode ter sido utilizado como instrumento ou produto dos crimes investigados, subsistindo a possibilidade de decretação de perdimento do veículo.

Em suas razões recursais [id. 325867854], o requerente
Gederson
pugna pela restituição do bem apreendido, argumento

que a Constituição Federal consagra o direito de propriedade, cuja limitação somente se justifica mediante demonstração objetiva e concreta de ilicitude. Afirma ser terceiro de boa-fé, titular formal e material do automóvel, sem qualquer ciência ou participação nas atividades ilícitas investigadas.

Argumenta que o veículo foi apenas emprestado ao investigado, que não possui vínculo com os crimes investigados, que a titularidade foi comprovada documentalmente e que inexiste prova de aquisição com produto de crime ou uso habitual para fins ilícitos.

Destaca, ademais, que a apreensão ocorreu há mais de doze meses, sem conclusão do inquérito ou oferecimento de denúncia, o que caracterizaria violação aos princípios da razoabilidade e da duração razoável do processo.

Requer, alternativamente, sua nomeação como fiel depositário do bem.

Em contrarrazões [id. 325867858], o Ministério Público, em
arguiu preliminar de não conhecimento do recurso
, sustentando que o recurso adequado contra decisão que
indefere pedido de restituição de bem apreendido
é a
apelação criminal
[art. 593, II, do CPP], e não o recurso em sentido estrito, cujo rol de cabimento é taxativo [art. 581 do CPP].

No mérito, reiterou que a decisão de primeiro grau se encontra devidamente fundamentada, que a investigação permanece em andamento, que o veículo ainda interessa ao processo e que a simples alegação de aquisição lícita não exclui a possibilidade de utilização para fins ilícitos.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em extenso parecer subscrito pela Procuradora de Justiça Dra.
Josane
Fátima de Carvalho
Guariente
, manifestou-se, preliminarmente, pelo
não conhecimento do recurso
por ausência do pressuposto intrínseco de admissibilidade referente ao cabimento, destacando que o recurso adequado seria a apelação criminal.

Subsidiariamente, caso superado o juízo de admissibilidade, opinou pelo
desprovimento do recurso
, com a manutenção integral da decisão de primeiro grau, asseverando que não estão presentes os requisitos cumulativos para a restituição, que o veículo ainda interessa ao processo e que a complexidade da investigação justifica a dilação temporal.
Verbis
:

Síntese Ministerial:
Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que indeferiu pedido de restituição de veículo Toyota Rav4 apreendido em cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência do investigado Cleomar Dias Souza, no âmbito da Operação "
Asteya
", que apura organização criminosa dedicada à prática de tráfico de drogas, lavagem de capitais, comércio ilegal de armas e outros delitos. O recorrente, terceiro interessado e proprietário formal do veículo, argumenta que o bem foi adquirido de forma lícita, que não possui vínculo com os fatos investigados e que a apreensão afronta o princípio da presunção de inocência.
Não conhecimento - Não cabimento.
O recurso adequado contra decisão que indefere pedido de restituição de bem apreendido é a apelação, nos termos do artigo 593, inciso II, do CPP, não se enquadrando no rol taxativo do artigo 581 do mesmo diploma legal. Jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal.
Improcedência do pedido de restituição do veículo.
Ausência de comprovação da origem lícita do veículo e da alegada boa-fé do recorrente. Contexto investigativo que demanda esclarecimentos sobre a verdadeira natureza da relação entre o proprietário formal e o investigado principal. O veículo, localizado na garagem do investigado e registrado em nome de terceiro, permanece de interesse ao processo, seja como elemento de prova, seja como potencial objeto de perdimento em caso de eventual condenação. Inteligência dos artigos 118 e 120 do CPP. Investigação complexa envolvendo organização criminosa estruturada, com múltiplos investigados e condutas delitivas, que justifica a dilação temporal do inquérito policial. Ausência de inércia injustificada. Precedentes do STJ e deste E. Tribunal.
Indeferimento do pedido subsidiário de nomeação como fiel depositário
. Ausente comprovação de que o veículo apreendido esteja sujeito a condições que possam comprometer sua conservação, resultando em sua deterioração ou depreciação.
O parecer é pelo não conhecimento do recurso. Subsidiariamente, pelo seu desprovimento
.
[id. 331860868]

Regularmente distribuídos os autos à Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, com relatoria do Desembargador Hélio
Nishiyama
, este determinou a redistribuição do feito por prevenção. Assim, o recurso foi redistribuído ao Gabinete 1 da Quarta Câmara Criminal.

A certidão dispensa o recolhimento de preparo, nos termos do art. 77 do Regimento Interno do TJMT.

É o relatório.

V O T O (PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO PRESENTE RECURSO, PELA INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA)

Nesta preliminar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça assevera que, no caso vertente, considerando que se busca reformar decisão definitiva proferida por juiz singular,
o recurso adequado seria a apelação criminal
, e não o recurso em sentido estrito, que se rege pela taxatividade.

Pois bem.

Com relação ao tema posto pela douta Procuradoria, não se pode olvidar que, a despeito de inexistir no ordenamento jurídico pátrio dispositivo legal definindo expressamente o tipo de recurso adequado para a decisão que julga incidente de restituição de bens apreendidos, a doutrina e a jurisprudência têm entendido que o meio processual idôneo para atacar o referido decisum é o
recurso de apelação
, nos termos do art. 593, II, do CPP.

Isso porque, com fundamento no referido dispositivo legal, caberá recurso de apelação para impugnação de decisões com força de definitivas, quando não for possível a utilização de recurso em sentido estrito, cujas hipóteses de cabimento são taxativas.

Com efeito, sobre o tema, eis o posicionamento desta Corte de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS – 1. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DESTE RECURSO DE APELAÇÃO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA– NTERPOSTO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU A RESTITUIÇÃO DE PARTE DOS BENS APREENDIDOS – NÃO ACOLHIMENTO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 579 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – RECEBIMENTO COMO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – MÉRITO – 2. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO E CHEQUE APREENDIDOS – IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA, NESTES AUTOS, DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DAS ALEGAÇÕES FEITAS PELO APELANTE – EXISTÊNCIA DE FUNDADA DÚVIDA SOBRE QUEM É O PRORIETÁRIO DE FATO DOS ALUDIDOS BENS – 3. POSTULADA A RESTITUIÇÃO DO NUMERÁRIO APREENDIDO – IMPOSSIBILIDADE – DINHEIRO PROVENIENTE DO COMÉRCIO MALSÃO – MANUTENÇÃO DO PERDIMENTO EM FAVOR DA UNIÃO – 4. ALEGADA VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA – INCONSITÊNCIA DO PLEITO – INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO PRO JUDICATO PARA A DECRETAÇÃO DA PENA DE PERDIMENTO DE BENS APREENDIDOS AO LONGO DA AÇÃO PENAL – 5. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO REJEITADA E, NO MÉRITO, APELO DESPROVIDO.
1. Conquanto o recurso adequado, na espécie, seja a apelação criminal, observa-se que agiu com acerto o presidente do feito ao aplicar em favor do apelante o princípio da fungibilidade, com fundamento no art. 579 do Código de Processo Penal, uma vez que não foi constatada má-fé por parte da sua defesa dele ao interpor um recurso, em tese, inadequado.
[...]

[N.U 0004008-19.2014.8.11.0011
, ,
LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 01/08/2018,
Publicado
no DJE 09/08/2018]

Destarte, no caso em apreciação, é forçoso reconhecer que, com base no
princípio da fungibilidade
, deve ser aplicado em favor do recorrente o instituto previsto no art. 579 do CPP, recebendo-se o recurso em sentido estrito manejado como se
apelação criminal fosse
, uma vez que não foi constatada qualquer tipo de má-fé por parte da defesa ao interpor um recurso, em tese, inadequado.

Aliás, no presente feito há uma situação muito peculiar que pode ter gerado alguma confusão no manejo do recurso correto por parte do recorrente: o pedido de restituição foi formulado em incidente distribuído por dependência ao processo cautelar originário [
Operação ASTEYA
], em contexto de investigação complexa envolvendo organização criminosa estruturada, múltiplos investigados e diversas condutas delitivas, circunstâncias que, possivelmente, podem ter contribuído para a interposição de recurso inadequado pela defesa técnica.

Ademais, verifica-se que o recurso foi interposto tempestivamente, inexiste qualquer indício de má-fé processual por parte do recorrente e a aplicação do princípio da fungibilidade não acarreta qualquer prejuízo ao contraditório ou à ampla defesa, porquanto o Ministério Público teve a oportunidade de apresentar contrarrazões e a Procuradoria-Geral de Justiça exarou parecer completo sobre a matéria.

Posto isso, com base no princípio da fungibilidade recursal e nos precedentes desta Corte de Justiça,
REJEITO A PRELIMINAR
de não conhecimento
arguida pelo Ministério Público,
determinando o recebimento do presente recurso em sentido estrito como recurso de apelação criminal, passando-se à análise do mérito.

V O T O (MÉRITO)

Consoante relatado, cuida-se de recurso objetivando a liberação de veículo apreendido, argumentando o recorrente ser o legítimo proprietário do automóvel, bem como que este não teria sido utilizado para o cometimento dos crimes investigados.

Antes de adentrar ao mérito propriamente dito, é necessário esclarecer que a Polícia Civil deflagrou a denominada
“Operação ASTEYA”
objetivando descortinar grupo criminoso praticante, em tese, dos crimes de
tráfico de drogas, esbulho possessório, comércio ilegal de arma de fogo, garimpo ilegal de ouro e lavagem de capitais
, no qual se determinou a busca e apreensão e sequestro de bens nos autos no 1007066-65.2024.8.11.0042.

Dentre os bens apreendidos em cumprimento de mandado judicial expedido contra o investigado
Cleomar Dias de Souza
estava o
veículo Toyota RAV4, cor prata, ano 2010, placa NVR1300
, localizado na garagem de sua residência, muito embora registrado perante o órgão de trânsito em nome do ora recorrente [id. 325867394].

Pois bem.

Inicialmente, afasto a alegação da defesa de ausência de fundamentação idônea na decisão que indeferiu o pedido de restituição do bem apreendido.

A decisão combatida [id. 325867399], ao contrário do que sustenta o recorrente, apresentou motivação clara, precisa e suficiente, embasada nos elementos de prova constantes dos autos. Vejamos:

[...]

Inicialmente, o requerente alega ser o legítimo proprietário do veículo apreendido, o qual foi localizado e apreendido na garagem do investigado
CLEOMAR DIAS SOUZA
em cumprimento de mandado de busca e apreensão.

Conforme se extrai da medida cautelar n.o 1007066-65.2024.8.11.0042, cuja íntegra consta no ID 156005592 daqueles autos, e que embasou a expedição do mandado de busca e apreensão, há indicativos de que os investigados integram um grupo criminoso denominado “
OS CABRITEIROS
” dedicado a prática de TRÁFICO DE DROGAS, ESBULHO POSSESSÓRIO, COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO, GARIMPO ILEGAL DE OURO, LAVAGEM DE CAPITAIS, entre outros crimes.

Vejamos, para se fundamentar a restituição de um bem aprendido em investigação, necessário o preenchimento de 3 (três) requisitos, sendo eles: 1) que não haja dúvida quanto à sua propriedade; 2) que a coisa apreendida não interesse mais ao processo; 3) que não se trate de objeto confiscável, isso tudo nos termos do art. 91, do Código Penal.

Pois bem, quanto ao primeiro requisito, necessário esclarecer, que o registro de titularidade do bem no departamento de
transito
, por si só, não comprova a real propriedade do veículo, visto que em casos de bem móvel, o direito de propriedade se admite com a posse.

Neste sentido:

[...]

Ainda nesse contexto, trago à baila trecho importante da cota Ministerial, ipsis litteris:

“Além disso, durante diligências e monitoramento, Felipe foi visto conduzindo o veículo Hyundai HB20, de cor prata, e realizando entregas rápidas e discretas, típicas do tráfico de drogas.”

Nesse mister, no âmbito do Processo Penal, é possível a apreensão de quaisquer objetos que guardem relação com o fato delituoso, pouco importando sua origem lícita ou ilícita. Além do requerente não ter logrado êxito em comprovar, de fato, a origem do bem.

Ainda nesse contexto, conforme dispõe a Lei no. 11.343/06, o veículo utilizado ou adquirido com a prática dos crimes definidos na referida lei de drogas, ficará sob custódia da autoridade de polícia judiciária.

Além disso, o juiz pode,
Inclusive
, decretar o perdimento do aludido veículo, quando proferida a sentença de mérito.

A Carta Magna não impõe condições ao confisco dos bens de valor econômicos, apreendidos em decorrência do tráfico de drogas, bastando que possua relação com o ilícito para que seja revertido em favor do fundo específico.

Nesse mesmo diapasão, o dispositivo abaixo reluz que:

Art. 60.

O juiz
, a requerimento do Ministério Público ou do assistente de acusação, ou mediante representação da autoridade de polícia judiciária,
poderá decretar
, no curso do inquérito ou da ação penal,
a apreensão e outras medidas assecuratórias nos casos em que haja suspeita de que os bens, direitos ou valores sejam produto do crime ou constituam proveito dos crimes previstos nesta Lei
, procedendo-se na forma dos
arts
. 125 e seguintes do Decreto-Lei no 3.689, de 3 de outubro de 1941 - Código de Processo Penal.

Nessa mesma linha, o artigo 63, da Lei 11.343/2006, dispõe que não serão impostas quaisquer condições para que seja decretado o perdimento do bem, senão vejamos:

Art. 63. Ao proferir a sentença, o juiz decidirá sobre:

I -
o
perdimento do produto, bem, direito ou valor apreendido ou objeto de medidas assecuratórias;
(Negritei)

Dessa forma, é de extrema importância trazer o entendimento firmado em sede de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, em Julgamento pelo Tribunal Pleno, in
totum
:

[...]

É de suma importância destacar que, existem indícios suficientes de que o bem foi adquirido com recursos oriundos do tráfico, e/ou era utilizado para a comercialização dos entorpecentes.

Na Lei 11.343/2006, são enumeradas todas as coisas sujeitas à apreensão no decorrer do processo, havendo determinação de caráter constitucional quanto a perdimento do referido bem.

Art. 243. As propriedades rurais e urbanas de qualquer região do País onde forem localizadas culturas ilegais de plantas psicotrópicas ou a exploração de trabalho escravo na forma da lei serão expropriadas e destinadas à reforma agrária e a programas de habitação popular, sem qualquer indenização ao proprietário e sem prejuízo de outras sanções previstas em lei, observado, no que couber, o disposto no art. 5o.

Parágrafo único. Todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e da exploração de trabalho escravo será confiscado e reverterá a fundo especial com destinação específica, na forma da lei.
(Negritei).

Sobre a restituição de coisas apreendidas, ainda dispõe o art. 118, do Código de Processo Penal:

Art. 118. Antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas aprendidas
não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo.
(Negritei e sublinhei).

O aludido dispositivo permite a manutenção do bem à disposição do juízo, enquanto interessar ao deslinde do feito.

Na espécie, não há como deferir a restituição do veículo neste momento, pois, como bem asseverado pelo representante Ministerial, o veículo ainda interessa ao processo, em detrimento da busca da verdade real dos fatos.

Dessa forma, é plenamente legal, à apreensão, quando existirem indícios que vinculem o bem a ser constrito aos crimes investigados.

Já assentou o Pleno do Superior Tribunal Federal, através de voto do Min. Celso de Mello, que reluz sobre medidas restritivas das prerrogativas individuais ou coletivas, desde que respeitados os termos preconizados pela Carta Magna, in
totum
:

[...]

Diante do exposto, verifico que o pedido da requerente, não merece acolhimento.

Observe-se que a autoridade judiciária não se limitou a considerações genéricas, mas enfrentou especificamente os argumentos defensivos, destacando:

I. A investigação encontra-se em andamento, razão pela qual, ainda que o bem apreendido não tenha sido empregado na prática delitiva, a restituição do objeto, nesta fase processual, se daria em detrimento da busca da verdade real dos fatos;

II. Existem evidências e indícios veementes da prática dos crimes investigados, circunstância que justifica a manutenção da apreensão enquanto perdurar o interesse processual;

III. O citado óbice se revela quando existem evidências da prática dos crimes de tráfico de drogas, esbulho possessório, comércio ilegal de arma de fogo, garimpo ilegal de ouro e lavagem de capitais, todos apurados no contexto da Operação ASTEYA.

Dessa forma, a decisão está adequadamente motivada, não havendo falar em vício que comprometa sua validade.

Ademais, com relação ao cerne recursal, a restituição de bens apreendidos no curso de investigação criminal subordina-se ao cumprimento de
três requisitos cumulativos
estabelecidos nos
arts
. 118 a 121 do Código de Processo Penal:
(i)
comprovação da legítima propriedade do bem e de sua origem lícita (art. 120 do CPP c/c art. 91, II, do CP);
(
ii
)
desnecessidade da manutenção da apreensão para fins instrutórios ou para garantir eventual reparação do dano (
arts
. 118 e 140 do CPP); e
(
iii
)
ausência de interesse processual na custódia judicial do objeto.

In
casu
, no tocante ao primeiro requisito, embora a documentação demonstre que o recorrente figure como proprietário formal do veículo perante o órgão de trânsito [id. 325867392], tal circunstância,
per se
,
não é suficiente para atestar a licitude da origem
, especialmente diante do contexto investigativo em que o automóvel foi apreendido.

Com efeito, o veículo foi localizado na garagem do investigado principal de organização criminosa estruturada, no contexto de operação policial de grande envergadura destinada a desmantelar grupo criminoso dedicado à prática de múltiplos delitos graves, incluindo lavagem de capitais, crime este que pressupõe justamente a ocultação ou dissimulação da natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal.

As circunstâncias em que ocorreu a apreensão - veículo de modelo relativamente valorizado [Toyota RAV4 2010], em bom estado de conservação, localizado na garagem do investigado principal, à sua completa disposição -,
demandam esclarecimentos mais aprofundados
sobre a verdadeira natureza da relação entre o proprietário formal e o investigado, bem como sobre as razões pelas quais um bem de valor econômico considerável teria sido colocado à inteira disposição de pessoa investigada por crimes graves, com total abdicação, pelo proprietário formal, do controle sobre sua utilização.

Quanto ao segundo e terceiro requisitos, conforme consignado pelo Juízo de primeiro grau e pelo Ministério Público, verifica-se que o veículo
ainda interessa ao processo
, tendo em vista que
a investigação criminal permanece em curso
, apurando crimes de natureza grave que podem ter utilizado o objeto como instrumento ou meio de execução, ou ainda como produto ou proveito da atividade delituosa.

Ademais, conforme destacado na decisão recorrida, o automóvel
ainda interessa ao processo
, sobretudo porque a investigação ainda está em curso, a cautelar originária ainda não foi arquivada e subsiste a necessidade de esclarecimento definitivo sobre a vinculação do bem com as práticas criminosas apuradas.

Outrossim, ressaltou-se na decisão de primeiro grau existirem
indícios veementes
da prática dos crimes investigados, circunstância que, por si só, justifica a manutenção da custódia judicial até o esclarecimento definitivo dos fatos.

Diante destes apontamentos, tenho que a restituição do veículo, nesta fase processual, poderia comprometer a busca da verdade real e prejudicar o regular andamento da persecução penal.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é uniforme ao exigir a demonstração cumulativa dos requisitos legais para a restituição. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO. INTERESSE [...]

6. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que bens apreendidos não podem ser devolvidos enquanto interessarem ao processo, conforme art. 118 do CPP.

7. A restituição de bens depende da comprovação da propriedade e da origem lícita, além da desnecessidade do bem para o processo, o que não foi demonstrado no caso.

[...]

[
AgRg
no
AREsp
n. 2.860.487/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20/5/2025, DJEN de 26/5/2025.]

Diante disto, o interesse processual na manutenção da custódia dos bens resta evidenciado pela natureza e gravidade dos crimes investigados, bem como o notado interesse do bem ao processo, que se encontra em fase de investigação

É dizer: os elementos indiciários que conduzem à inferência de que os bens ora apreendidos podem revestir-se da qualidade de instrumenta sceleris ou, ainda, constituir o próprio proveito econômico das práticas delituosas perpetradas, circunstância esta cuja elucidação definitiva somente poderá concretizar-se após o integral cumprimento da fase instrutória do processo penal.

Sendo assim, e considerando que a verdade dos fatos ainda não se desvelou em sua plenitude, reputo que a manutenção da apreensão do veículo
Toyota RAV4, cor prata, ano 2010, placa NVR1300
impõe-se como medida de necessária cautela processual, devendo tal bem permanecer sob a custódia e tutela do Poder Judiciário até que as questões controvertidas sejam, de modo cabal e inexorável, definitivamente esclarecidas pelo competente órgão jurisdicional, em homenagem aos superiores interesses da Justiça e da sociedade.

Outrossim, não prospera a alegação defensiva de excesso de prazo na manutenção da apreensão cautelar.

A apreensão cautelar não está sujeita a prazo rígido e predeterminado, devendo permanecer enquanto presentes seus pressupostos autorizadores, dentre os quais, no caso concreto, destacam-se o interesse processual na manutenção da custódia do bem e a subsistência de dúvidas sobre sua titularidade legítima e sua eventual vinculação com as atividades criminosas apuradas.

A
complexidade da investigação
, que envolve múltiplos investigados, diversas condutas criminosas, organização criminosa estruturada e considerável volume de diligências a serem realizadas,
justifica plenamente o prazo transcorrido
[mais de 12 meses], não se podendo falar em excesso injustificado que pudesse, por si só, ensejar a liberação do bem.

A jurisprudência, a propósito, tem reconhecido que investigações complexas, especialmente aquelas relacionadas a organizações criminosas, legitimam a dilação dos prazos procedimentais, desde que não caracterizada inércia injustificada da autoridade policial ou do Ministério Público, mas simples necessidade de realização de diligências demoradas ou aguardo de respostas a requisições formuladas a outros órgãos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECUSO ESPECIAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS E LAVAGEM DE DINHEIRO. MEDIDAS ASSECURATÓRIAS. RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS. IMPOSSIBILIDADE. PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência do STJ entende que o prazo previsto no art. 131, I, do CPP não é peremptório e deve ser analisado à luz das peculiaridades e complexidade do caso concreto, permitindo a manutenção das medidas assecuratórias.

2. A complexidade da investigação relacionada à prática de crimes de tráfico internacional de drogas e de lavagem de dinheiro, envolvendo múltiplos agentes e grande quantidade de bens, justifica a extrapolação do prazo legal e autoriza a manutenção das medidas assecuratórias.

3. A modificação do julgado demandaria o reexame de fatos e provas, o que é vedado em recurso especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ.

4. Agravo regimental não provido.

[
AgRg
no
AREsp
n. 2.704.957/RS, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/3/2025, DJEN de 31/3/2025.]

No caso concreto, não há notícia de que a investigação esteja paralisada ou abandonada, mas sim de que prossegue regularmente, com realização de diligências voltadas ao completo esclarecimento dos fatos, o que afasta a alegação de excesso de prazo.

Por fim, quanto ao pleito subsidiário de nomeação do recorrente como fiel depositário do próprio veículo, tampouco merece acolhida.

Isto porque, tal medida somente se justifica quando demonstrada a origem lícita da aquisição do bem
e
a ausência de risco de comprometimento da efetividade da instrução criminal ou de eventual perdimento.

No caso dos autos,
persistindo dúvidas acerca da real desvinculação do veículo com os crimes investigados
, a nomeação do próprio interessado como depositário poderia frustrar a finalidade da medida cautelar, neste momento processual.

Demais disso, não há nenhuma comprovação de que o veículo apreendido esteja sujeito a condições que possam comprometer sua conservação, resultando em sua deterioração ou depreciação, de modo que não se justifica a transferência da posse do bem ao recorrente.

Nesse sentido, eis o julgado de minha relatoria, nos autos da Apelação criminal no 1001383-13.2025.8.11.0042, julgado à unanimidade por esta câmara criminal em 07/11/2025, que dispõe: “
A nomeação do interessado como fiel depositário não se admite quando persistem dúvidas sobre a desvinculação dos bens da atividade delituosa investigada.”

Assim, ante a inexistência de condições fáticas e jurídicas que desvinculem o bem, com notada certeza, dos crimes perpetrados,
nego provimento ao pedido de nomeação do recorrente como fiel depositário
.

Por último, cumpre registrar que, em matéria de restituição de bens apreendidos no curso de investigação criminal, deve prevalecer o
princípio da cautela
, especialmente quando a persecução penal ainda se encontra em fase embrionária e os elementos coligidos não permitem afastar, de forma inequívoca, a vinculação dos objetos com a prática delituosa.

A prematura restituição do veículo, antes da conclusão das investigações, poderia comprometer irreversivelmente a eficácia da persecução penal e frustrar eventual decretação de perdimento do bem em favor da União, caso reste demonstrado, ao final da instrução processual, que o automóvel constitui instrumento, produto ou proveito das atividades criminosas apuradas.

Por todo o exposto, em
parcial consonância com o parecer,

rejeito a preliminar de não conhecimento do recurso
manejado por
Gederson
Luz dos Santos
, recebendo-o como
apelação criminal
com fundamento no princípio da fungibilidade recursal e,
no mérito, nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a decisão que indeferiu o pedido de restituição do veículo apreendido, bem como o pedido subsidiário de nomeação de fiel depositário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026